Tribunal: TJMT
Processo: 1014934-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014934-31.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ PEDRO DE MATOS em razão da decisão proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Ação de Execução de Honorários Advocatícios n.o 1024370-22.2020.8.11.0041, opostos em face de RUBNEY CANO DE BRITO, deferiu o pedido de penhora formulado pelo Agravado e nomeou-o depositário do veículo.
Inconformado, insurge-se o Agravante requestando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o decisum carece de fundamentação.
Sustenta que a efetivação da penhora com a nomeação do Agravado como depositário constitui-se como medida “desproporcional e que causa lesão ao direito subjetivo do embargante”.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum vergastado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção do parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, o art. 525, caput, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que, tratando-se de cumprimento de sentença, e uma vez ultrapassado o prazo para pagamento voluntário de quantia já liquidada, o executado dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para impugnar, independente de penhora ou nova intimação. No ato de impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
Nessa linha de intelecção e de acordo com o preceitua o dispositivo legal supra, não vislumbro nos autos qualquer impugnação específica do Recorrente no que se refere à Execução.
Nota-se que o Agravante limita a apresentar singela digressão de que o decisum vergastado carece de fundamentação. Todavia, pelo menos em princípio, não prosperam tais alegações lançadas no Instrumental.
Com efeito, observa-se que a decisão que deferiu a penhora seguiu a sequência de atos processuais previstos na lei. A propósito, nota-se que o quantum objeto da Execução, além de já ter sido reconhecida sua exigibilidade, foi devidamente liquidado, como se vê do ID. 42438171 – autos principais.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos vertidos pelo Recorrente, especificamente no que tange à probabilidade do direito e ao periculum in mora, eis que não há nos autos justificativa capaz de obstar os atos constritivos deferidos na execução originária.
Diante deste quadro e considerando que o Recorrente não demonstrou qualquer situação plausível para rechaçar a Execução que lhe é movida (art. 525, § 1o do CPC), até prova em contrário, tenho como escorreita a decisão que determinou a penhora e nomeou o exequente/Agravado como depositário do bem.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo/suspensivo pleiteado.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora